Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-09.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal contra mulher. A Defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível a absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que a materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima nas fases policial e judicial, corroboradas pelas fotografias contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, e pelo laudo de exame de corpo de delito, além dos demais elementos constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A tese defensiva de que as lesões no corpo da vítima são decorrentes de autolesão não se sustenta, porquanto não foi comprovada nos autos, tratando-se de versão isolada apresentada pelo réu. Ademais, a prova técnica constatou lesões que são compatíveis com o relato dos fatos apresentado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.